Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703988-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RHC - ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: CRISTINA PAULA SALARO, GUSTAVO FALCAO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. TAXA DE JUROS. INPC. PERÍCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE DE UM DOS LITIGANTES. ONUS DA SUCUMBÊNCIA. INTEGRALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DOS DEMAIS TEMAS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de determinada prova quando o que se pretende evidenciar está comprovado nos autos. 3. Sendo inconteste a responsabilidade da empresa contratada pelos erros na execução do contrato para acompanhamento, fiscalização e execução de obra residencial, impõe-se a reparação dos danos materiais causados ao contratante. 3. As despesas com a prova pericial devem ser distribuídas observando-se o decaimento de cada parte no julgamento. 4. Reconhecida a ilegitimidade de um dos autores quanto ao pedido de indenização por danos materiais e sendo sucumbente quanto ao pedido de indenização por danos morais, deve arcar com a totalidade das verbas de sucumbência. 5. Em sendo os autores sucumbentes em metade dos pedidos deduzidos na petição inicial, deve ser mantida a sucumbência recíproca reconhecida na sentença. 6. Apelação da Ré parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelação dos Autores conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Maioria. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 406 do Código Civil, afirmando que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do CCB é a SELIC. Pede a reforma do acórdão combatido para reduzir os juros moratórios para a taxa SELIC, declarando que ela não pode ser acumulada com qualquer outro índice; b) artigo 85, §11, do CPC, buscando seja afastada a majoração dos honorários de sucumbência da ré em razão do julgamento da sua apelação, que foi parcialmente provida; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; d) artigo 370, parágrafo único, do CPC, diante do cerceamento de defesa. Pede seja determinada a oitiva da testemunha Graziele de Carvalho; e) artigo 422 do Código Civil, discorrendo sobre o dever, baseado na boa-fé objetiva na execução dos contratos, de diminuir os danos, tema tratado pelo voto do 2o vogal (duty to mitigante the loss). Pleiteia, assim, a reforma do acórdão recorrido para concluir que a negligência dos autores com a perda do material de reposição da piscina implica o afastamento do dever da ré de indenizar nova compra de material, diminuindo a condenação nos termos do voto-vencido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 406 do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028